Tribunal: TJMT
Processo: 1076732-82.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076732-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GUIMARAES - CPF: 284.636.761-20 (RECORRIDO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de origem. A parte agravante alega cerceamento de defesa por ausência de perícia e incompetência do juízo, além de defender, no mérito, a inexistência de ilícito, de interrupção no fornecimento e de violação de norma regulamentadora. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e o prequestionamento da matéria. A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial; (ii) definir se há responsabilidade da concessionária por danos materiais e morais decorrentes do rompimento de cabo de energia elétrica; (iii) avaliar a possibilidade de redução do valor da indenização fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois os autos estão suficientemente instruídos com fotos, recibos e relatório técnico que comprovam os fatos, tornando desnecessária a realização de prova pericial.

A competência do Juizado Especial é mantida, visto que a demanda não apresenta complexidade incompatível com o rito simplificado, sendo adequadamente instruída com provas documentais.

O rompimento de cabo de energia elétrica, que gerou incêndio em área de pasto da propriedade do autor, está devidamente comprovado por diversos documentos juntados aos autos.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo ineficaz a tentativa de afastar essa responsabilidade com base na ausência de prova inequívoca de falha.

Os danos materiais e morais restaram demonstrados e foram adequadamente valorados, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O prequestionamento expresso não é obrigatório quando os fundamentos do julgado bastam para resolver a controvérsia.

Caracterizado o caráter manifestamente infundado do Agravo Interno, impõe-se a multa de 3% sobre o valor da causa, conforme previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos com documentos idôneos.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

A manutenção do valor indenizatório por danos materiais e morais é devida quando fixado com base em provas idôneas e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O prequestionamento explícito de dispositivos legais é desnecessário quando a fundamentação do julgado é suficiente para a solução da lide.

A interposição de Agravo Interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa ao recorrente, conforme o art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000859-33.2022.8.11.0038, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 22.05.2023, DJE 23.05.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada em face da
decisão monocrática (id.
289450398
)
que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

Aduz a reclamada, ora recorrente em sede de Agravo Interno,
preliminarmente,
o

cerceamento de defesa e a ausência de perícia e, no mérito,

pretende

a reforma da decisão monocrática (id. 289450398) ao argumento de ausência de violação à norma regulamentadora, a não ocorrência de interrupção e a inexistência de ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, além de prequestionar a matéria.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte agravada pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Afasto
as preliminares agitadas consistentes no cerceamento de defesa e incompetência do juízo. Constata-se nos autos fotos (ids. 286640386 / 286640387 / 286640388 / 286640389 / 286640390 / 286640391), recibos (id. 286640384) e
SCRIPT de instrução da técnica Nº 016/2021
(id. 286640383), anexos pela parte autora. Portanto, a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos.

Afasto
a preliminar de incompetência do juízo. Destaco que não merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Sustenta o reclamante na petição inicial que
na data de
24/09/2022
, houve rompimento de cabo energia elétrica que passa pela sua propriedade e que foi avisado por vizinho sobre ocorrido. Relata que a reclamada religou a energia com o cabo rompido, o que fez pegar fogo no capim seco. Informa que foram queimados arames de cerca, 1,5 alqueire de capim capiaçú e 2 alqueires de capim mombaça. Registrou boletim de ocorrência (id. 286640385).

Em sede de contestação, recurso inominado e agravo interno a reclamada sustentou que o reclamante não buscou solução junto a reclamada, a inexistência de prova inequívoca de falha na prestação dos serviços e inexistência de dever de indenizar.

Embora alegue a Reclamada a suposta omissão na origem do dano, não se desincumbiu do ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II).

No caso, a ocorrência de
ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA
, ocasionando a queima de pasto, foi devidamente comprovada por meio de fotos (ids. 286640386 / 286640387 / 286640388 / 286640389 / 286640390 / 286640391), recibos (id. 286640384) e SCRIPT de instrução da técnica Nº 016/2021(id. 286640383), sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o
agravado/reclamante
foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela
agravante/reclamada
,
na medida em que houve rompimento de cabo de energia e queima de pasto da propriedade do reclamante, conforme descrito no documento
“Script de instrução técnica nº 016/2021, formalizado pela própria requerida em 21/09/2022, O.S. nº 202235348834, foram queimados arames de certa, 1,5 alqueire de capim capiaçú, e 2 alqueires de capim mombaça, conforme imagens a seguir apresentadas”.

(id. 286640383)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – REJEITADA – MÉRITO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO – DESCARGA ELETRICA – QUEIMA DO PASTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DANO MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR – COMPROVAÇÃO PARCIAL DOS DANOS SUPORTADOS – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da queima de pasto e por falha na prestação de serviços, pela
descarga elétrica ocasionada em razão do rompimento de fio de alta tensão.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

(N.U 1000859-33.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

De igual modo não se avizinha a possibilidade de modificação do valor fixado a título de indenização pelo dano moral verificado, porquanto o
quantum
se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem conduzir ao vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa, bem como mantem tanto o caráter reparatório, quanto o pedagógico que devem acompanhar o referido instituto jurídico.

Quanto aos prejuízos materiais, restaram demonstrados por meio dos documentos apresentados pelo reclamante, razão pela qual devem ser considerados válidos para todos os efeitos legais, especialmente porque não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova a contrapor essa conclusão (id. 286640384).

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025